Tribunal: STF
Processo: Rcl 5174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA. Magistrado. Aposentado. Férias não gozadas.
   Pagamento em pecúnia. Indenização. Tutela antecipada contra a
   Fazenda Pública. Verba que não constitui subsídio, vencimento,
   salário, nem vantagem pecuniária. Ofensa à liminar deferida na
   ADC nº 4. Não ocorrência. Situação não compreendida pelo art. 1º
   da Lei nº 9.494/97. Reclamação julgada improcedente. Agravo
   improvido. Precedentes. Não ofende a decisão liminar proferida na
   ADC nº 4, a antecipação de tutela que implica ordem de pagamento
   de verba de caráter indenizatório.